Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na representação sindical exclusiva e no princípio da unicidade sindical, e determinando a extinção do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro de fato no acórdão que aplicou a tese firmada no IRDR – Tema no 21 para afastar a legitimidade ativa no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato diverso daquele representativo da categoria funcional do exequente à época do ajuizamento da ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à aplicação do IRDR – Tema no 21, esclarecendo que a ratio decidendi do precedente vinculante refere-se aos critérios de legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentenças coletivas ajuizadas pelo SINDIRETA/DF, à luz do princípio da unicidade sindical.
5. Constatado, com base na prova documental, que o exequente integrava categoria funcional representada por sindicato específico diverso daquele autor da ação coletiva, afasta-se a possibilidade de aproveitamento do título judicial coletivo, em observância ao art. 8o, inc. II, da CF/1988.
6. A alegação de inaplicabilidade do IRDR em razão de suposta distinção entre os objetos das demandas coletivas não configura omissão, mas tentativa de rediscutir matéria já decidida, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
7. Argumentos apresentados apenas em sede de embargos de declaração, não deduzidos oportunamente no recurso anterior, caracterizam inovação recursal, incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.
8. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 927, inc. III, art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 8o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR, 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, p. 03.10.2024.